Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DÍVIDA DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4o DO DECRETO 20.910/32. PROPOSITURA DA DEMANDA EM TEMPO HÁBIL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE REFORMA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo prescricional para cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de cinco anos (art. 1o, Decreto 20.910/32).

2. A propositura de requerimento administrativo para o reconhecimento e/ou pagamento de dívida da Fazenda Pública, no prazo quinquenal, suspende a prescrição (art. 4o, Decreto 20.910/32).

3. Não merece acolhimento o pedido de reforma da sentença desacompanhado de seus fundamentos.

8. Recurso desprovido.